Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a petição de ID 48948112 em que o Apelado noticia o pagamento, na forma simples, da condenação estabelecida na sentença, e que o recurso de apelação de ID 154707128 pleiteia o pagamento dos valores em dobro, DETERMINO QUE SE MANTENHA O PROCESSO EM PAUTA. Nada obstante, determino seja intimado o Apelante para dizer a respeito da petição de ID 48948112. Cumpra-se. Brasília, 06 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator